Tribunal: TJES
Processo: 0029983-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029983-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO EDITAL. ATIVIDADE EXERCIDA PELA AUTORA NÃO EQUIPARADA À SEGURANÇA PÚBLICA OU PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Cristina Oliveira Nascimento contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de sua experiência profissional como suficiente para atender às exigências do edital nº 02/2017 – IASES, referente ao cargo de agente socioeducativo. A apelante alegou que a atividade exercida como "assistente de prevenção e perdas" em uma loja varejista deveria ser considerada como experiência na área de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a atividade exercida pela apelante como "assistente de prevenção e perdas" atende aos requisitos de experiência profissional exigidos no edital para o cargo de agente socioeducativo;
(ii) estabelecer se é possível a revisão judicial dos critérios de avaliação de títulos adotados pela comissão do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital nº 02/2017 – IASES exigiu experiência profissional em áreas específicas relacionadas à segurança pública ou privada. A atividade de "assistente de prevenção e perdas" exercida pela apelante, conforme descrito nos autos, não possui características equiparáveis a profissões da segurança pública ou privada, tratando-se, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), de uma função de "fiscal de loja".

A jurisprudência entende que o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para revisar os critérios técnicos adotados pela comissão de concurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso, pois a avaliação da experiência profissional seguiu os termos do edital, que é a lei do certame.

A tese de que o edital vincula tanto a administração quanto os candidatos foi reafirmada em decisões anteriores deste Tribunal, que reconhece a impossibilidade de revisar os critérios técnicos utilizados pela administração pública, exceto em situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A experiência profissional exigida por edital de concurso público deve ser comprovada nos termos exatos estabelecidos no edital, não sendo possível equiparar atividades de fiscalização de loja com funções de segurança pública ou privada.

O Poder Judiciário não pode intervir no mérito dos atos administrativos relacionados à avaliação de títulos em concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.666/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança nº 5002142-87.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 13/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0029983-12.2019.8.08.0024

APELANTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Cristina Oliveira Nascimento em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 9794862 afirma a apelante, em síntese, que comprovou a experiência profissional exigida no edital, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A autora, aqui apelante, participou do processo seletivo regido pelo edital nº 02/2017 – IASES, destinado à contratação temporária do cargo de agente socioeducativo.

Previu o referido edital a necessidade de comprovação de prévia experiência profissional na área de segurança pública ou privada, dispondo o item 9.1.2.2 que “
c
onsiderar-se-á
como experiência profissional atuações nas seguintes á
reas: Adolescência e Juventude, Segurança e Educação Social (trabalhos desenvolvidos em CREAS, ORAS e abrigos). Experiências
p
rofissionais no âmbito escolar não serão consideradas”.

Sustenta a recorrente que, não obstante a sua eliminação do certame, a atividade demonstrada à fl. 18 é capaz de suprir a exigência
.

Todavia, após analisar as provas produzidas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência.

E isso porque a carta de referência apresentada revela o exercício do cargo de “assistente de prevenção e perdas” na varejista Marisa, com as seguintes responsabilidades:

-Revista de Bolsas

-Conferência Troca

-Conferência Relógios

-Ronda Loja

-Vistoria de armários (com Supervisor).

-Realizar abordagem preventiva na entrada da loja

-Responsável pelo Ar-condicionado

-Verificar luzes acesas indevidamente

-Controle de fichas do provador

-Controle de dispositivos danificados

-Atuar na prevenção de perdas da loja (furtos)

Por seu turno, o recorrido apontou que a atividade desempenhada não possui nenhuma característica de profissões da segurança privada ou pública, razão pela qual não pode ser computada para fins de preenchimento dos requisitos do edital.

De fato, segundo a classificação brasileira de ocupações (CBO), a função exercida equivale a um fiscal de loja, de modo que não poder ser equiparada, para fins profissionais, ao exercício de segurança pública ou privada, mormente em se tratando de processo seletivo simplificado, em que dita experiência se revela essencial à contratação e imediato desempenho das atividades.

Ademais, entende a jurisprudência que os critérios de avaliação de títulos adotados pela comissão de concurso, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.

Desse modo, a justiça ou injustiça da decisão da comissão é matéria inerente ao mérito do ato administrativo e, como tal, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal, em recente julgado de minha relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – EDITAL N° 002/2023 - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO ATO DE INSCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2 - Não se amolda à hipótese o entendimento firmado na Súmula n° 266 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, no caso, a impetrante se submeteu a processo seletivo simplificado, no qual, segundo afirma, o candidato deveria informar via sistema o tempo de experiência e os títulos que possui no ato de inscrição. 3 - Sendo o tempo de experiência do candidato e os respectivos títulos profissionais os únicos instrumentos de avaliação utilizados no certame, resulta inaplicável, na situação em tela, a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo por se tratar de processo de seleção simplificado.
4 - A teor da jurisprudência deste egrégio Sodalício, o Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária, exigidos pela administração pública em edital de processo seletivo simplificado, em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade – o que não ocorre na hipótese sub examine –, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.
5 - Segurança denegada. (TJES. Mandado de Segurança nº 5002142-87.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 13/07/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)